Tribunal: TJDFT
Processo: 0754329-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754329-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN SANTOS DE LIMA IMPETRANTE: HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JÚNIOR em favor do paciente ALAN SANTOS DE LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de produção de prova e de redesignação de audiência. O impetrante alega que a negativa de apresentação de dados do GPS das viaturas e o indeferimento da redesignação da audiência atingem o núcleo essencial do direito de defesa, impedindo o acusado de produzir provas que podem determinar absolvição ou desclassificação. Argumenta que o indeferimento da diligência voltada à obtenção das rotas de GPS das viaturas viola diretamente o art. 5o, LV, da Constituição Federal e os arts. 156 e 6o do CPP e que a diligência é simples, viável e já está sob guarda do próprio Estado, não representando risco à investigação nem atraso processual. Pontua, ainda, que o policial Hiago Rogério é testemunha central e diretamente vinculada aos fatos, de modo que sua ausência configura grave cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência designada até decisão final deste writ e, no mérito, que o juízo de origem realize a diligência do GPS das viaturas envolvidas na abordagem e determine a redesignação da audiência. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias de que há uma ameaça ou efetiva coação ao direito de locomoção de um indivíduo por ilegalidade ou abuso de poder. Assim, é certo que a liminar em habeas corpus é medida excepcional, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na hipótese. O pedido liminar do impetrante limita-se à análise da pertinência de suspensão da audiência designada em razão da ausência do policial Hiago Rogério, considerado testemunha central e diretamente vinculada aos fatos. Na hipótese em apreço, o juízo a quo manteve a audiência para a data designada fundamentando da seguinte forma: “Quanto à testemunha HIAGO ROGÉRIO ULHÔA, a necessidade de sua oitiva ou a eventual possibilidade de dispensa pelas partes será analisada durante a própria audiência. Caso as partes insistam em seu depoimento, será designada nova data especificamente para este fim, sem prejuízo da instrução já realizada”. Portanto, é certo que o juízo de origem não negou à Defesa do paciente a possibilidade de ouvir a testemunha HIAGO ROGÉRIO. Conforme o trecho acima destacado, caso ao partes insistam em ouvir a referida testemunha em juízo, será designada nova data especificamente para este fim. Não verifico, portanto, qualquer cerceamento do direito de defesa do paciente em razão da manutenção da audiência designada a fim de ouvir em juízo as demais testemunhas do caso. Destaco, ainda, que o paciente se encontra solto, não existindo qualquer flagrante ilegalidade no direito de locomoção dele. Portanto, neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator